Tribunal: TJMT
Processo: 1026703-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Busca e apreensão. contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Regular notificação de constituição em mora. Requisitos legais preenchidos. Abusividade dos encargos contratuais. Questão não submetido ao Juízo de 1º Grau. Matéria estranha ao conteúdo da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026703-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), TIAGO DE SOUZA TORRES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.507.601/0001-37 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil
. Agravo
interno
.
Agravo de instrumento. B
usca e apreensão. contrato de financiamento com gar
antia de alienação fiduciária.
Regular n
otificação de constituição em mora
.
Requisitos legais preenchidos. Abusividade dos encargos contratuais. Questão não submetido ao Juízo de 1º Grau. Matéria estranha ao conteúdo da decisão objeto do agravo de instrumento.
Recurso
d
esprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo
Interno
interposto
pelo réu
contra decisão
monocrática
que

negou provimento ao
Agravo de Instrumento
por
interposto
,
confirma
ndo o acerto d
a decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal
consiste em definir se
a alegação de abusividade da previsão e cobrança de capitalização diária de juros é passível de ser conhecida em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão regulamentado pelo
Decreto-Lei nº 911/
19
69
.

III. Razões de decidir

3.
O
agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, cujo âmbito da cognição cabível se prende à análise do acerto ou desacerto técnico da decisão que tem por objeto, nos exatos moldes e limites da questão levada ao conhecimento do Juízo de 1º Grau, o que, no presente caso, correspondente única e exclusivamente ao juízo formal de admissibilidade da petição inicial e da presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida liminar de busca e apreensão,

daí porque
a tese recursal de abusividade
e
nulidade, da previsão contratual de capitalização diária de juros remuneratórios não é passível de ser conhecida
por meio desta via recursal.

IV. Dispositivo

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de AGRAVO
INTERNO
interposto
por
TIAGO DE SOUZA TORRES TRANSPORTES LTDA

contra
a
decisão
que, no julgamento do
Recurso de
Agravo de Instrumento nº
1026703-94.2025.8.11.0000
, originado da
ação de Busca e Apreensão(Proc. nº 1019608-04.2025.8.11.0003), ajuizada
em desfavor

da
agravante pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
negou provimento ao recurso interposto pela agravante, a fim de confirmar a decisão que
de
feriu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide

(cf. Id. nº

306880380
).

A
agravante
insiste na tese de
nulidade da
prática

contratual de
capitalização diária
dos juros remuneratório
s, sob o argumento de que não se trata de encargo devidamente
discriminado
nos termos do
instrumento contratual
, sendo evidente
a inobservância d
o dever de informação clara e adequada ao consumidor,
e, sob esse enfoque, considerando que o reconhecimento da nulidade em questão importa na descaracterização da mora, pede
o
exercício do juízo de retratação, ou, então, o
provimento d
este
recurso
,
para que
seja afasta a ordem liminar de busca e apreensão do caminhão alienado fiduciariamente
(
cf. Id. nº
312954369
).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
317144894
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado
Banco Volkswagen
propôs a presente ação de
busca e apreensão
em face da agravante
Tiago
d
e Souza Torres Transportes Ltda
, com lastro em
contrato de financiamento para aquisição de bem móvel, garantido por alienação fiduciária,
objetivando a consolidação da posse e propriedade do caminhão
Volkswagen
/
28.480 METEOR 6X2 2P
.

A decisão
objeto do Agravo de Instrumento
recebeu a petição inicial e
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão
, sendo mantida pela decisão objeto deste Agravo Interno, uma vez verificada a regularidade da documentação apresentada pelo Banco/autor e o preenchimento dos
pressupostos

disciplinados no
Decreto-Lei nº 911/
19
69
,
tendo sido, ainda, assentado que, como se trata de matéria que não foi submetida ao Juízo de origem, nem fez parte d
o conteúdo decisório do pronunciamento judicial impugnada via RAI
,
não cabe conhecer neste momento a
alegação de nulidade da previsão contratual e cobrança de capitalização
.

Reafirmo, nesse sentido, que o

agravo de i
nstrumento
é
um
recurso
secundum
eventum
litis
,

cujo
âmbito
d
a cognição cabível

se
prende
à análise do
acerto
ou
desacerto técnico da decisão
que tem por objeto
, nos exatos moldes e limit
es
da questão levada ao conhecimento do Juízo de 1º Grau,
o que significa dizer que
a
matéria passível de ser conhecida e discutida nesta via recursal está diretamente vinculada e delimitada ao abordado e decidido
no pronunciamento judicial impugna
da pela via
recursal
,
o que, no
presente
caso,
correspondente única e exclusivamente ao juízo formal de admissibilidade da petição inicial
e da presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida liminar de busca e apreensão
, inclusive porque,
ainda que envolva matéria de ordem pública, é defeso à instância revisora analisar
per
saltum
questões ainda não decidas na origem, mas que pode
rão
vir a sê-lo, sob pena de inaceitável supressão de instância
.

Logo,
a tese recursal de
abusiv
idade, e, portanto, nulidade, da previsão contratual de capitalização diária de juros remuneratórios não
é passível de ser discutida e conhecida agora, por meio desta via recursal, porque nada t
e
m a ver com a análise sobre a presença dos pressupostos legais de admissibilidade da inicial ou das condições da ação que foi realizada – e era esperada – pela decisão objeto deste agravo de instrumento
, daí porque, ainda que o reconhecimento da abusividade de encargos contratuais do período de normalidade realmente importe na descaracterização da mora,
o que implicará na improcedência do pedido autoral, repito que, antes de mais nada, cumpre
ao réu/agravante submeter
essa objeção
ao crivo do Juízo de 1º Grau
.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025